Tribunal: STF
Processo: ARE 667299
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ELEIÇÃO DE 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A nulidade da intimação do procedimento de registro da candidatura foi rechaçada pelo TRE/MG, sob o fundamento de que o ato convocatório do recorrente se destinaria à complementação da documentação exigida na legislação eleitoral para o deferimento do registro de candidatura, in casu, a certidão negativa do juizado especial criminal, nos termos do artigo 26, II, b, da Resolução nº 23.221/2010. Destarte, para se chegar a conclusão diversa da exarada pelo Tribunal a quo far-se-ia necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e somente a partir da interpretação da legislação ordinária poder-se-ia concluir pela ocorrência, ou não, de ofensa a preceito constitucional. Significa dizer que a vulneração à Constituição, se houvesse, seria reflexa e oblíqua, o que não viabiliza o franqueamento da via extraordinária. 



    2. O extraordinário revela-se inadmissível, porquanto inobservado o requisito do prequestionamento da matéria constitucional ventilada nas razões do extraordinário, uma vez que o recurso especial eleitoral, inclusive, não foi conhecido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 § 9º da Constituição, exatamente por ausência de apreciação do tema pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, demonstrando que a matéria não foi debatida no respectivo acórdão, fazendo incidir no caso o óbice da Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. Ausente o interesse recursal, tendo em vista a inexistência do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional pleiteada pelo recorrente, porquanto o pleito eleitoral para o qual pretendia ser inscrever como candidato ao cargo de deputado federal ocorreu no ano 2010. Exaurido o período eleitoral atinente ao pleito formalizado na inicial, resta prejudicado o recurso, por perda superveniente do seu objeto, sendo despicienda a providência judicial requerida no agravo regimental.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.